Tribunal: TJES
Processo: 5041637-66.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041637-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaratória c/c Indenizatória movida por Joel Soares da Silva Junior em face de Banestes alegando que terceiros utilizaram indevidamente seus dados e abriram uma conta bancária no banco réu, imputando ao demandado a falha na prestação de serviço em razão de ausência de cautela. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, considerando que o promovente está sediado em Aracati/CE e não nesta Comarca, reconheço a incompetência territorial para julgamento da demanda e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95. Pelas razões expostas, revogo a tutela de urgência (id. 35854666).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Impende ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta. Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ e demais tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador"
(AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem entendeu que foram concretamente demonstrados a hipossuficiência e o prejuízo à defesa do consumidor, de modo a justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.
Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.852.662/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)
(grifei)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO SEM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. [...] 5. Na espécie, os autores residem no Recanto das Emas (local onde propuseram a ação), os réus em Brasília e o imóvel objeto do contrato localiza-se na cidade do Gama. O contrato de compra e venda prevê na cláusula 19.7 a eleição do foro da Comarca na qual se localiza o empreendimento para dirimir as questões referentes ao contrato.
6. Incidem, no caso, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2º e
3º do CDC
. 7. Além disso, o
artigo 4º, inciso III
, da
Lei nº 9.099/95
dispõe que é competente, para as causas previstas na
Lei nº 9.099/95
, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 8. Prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro.

9. Logo, a opção dos autores, consumidores, pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
10. Neste sentido: A de incompetência em razão do local do ajuizamento da demanda, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (
Lei nº 9.099/95
, Art. 4º, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, Art.
101
, inciso I) (Acórdão n.1149411, 07306330620188070016, Relator: Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág. : Sem Página Cadastrada. )
11. Nesse contexto, é de se firmar a competência dos Juizados Especiais do domicílio dos autores para apreciação e julgamento da presente ação.
12. Sendo necessário dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de produção de prova, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento. Portanto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe. 13. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência em razão da eleição de foro afastada. Provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. 14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no
art. 55
da
Lei nº 9.099/95
. 15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e
46
da
Lei n. 9.099/95
, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.
(JECDF; RIn 0701537-34.2018.8.07.0019; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 16/07/2019; DJDFTE 23/07/2019; Pág. 600)
(grifei)

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO AO DA ELEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INVIÁVEL. SENTENÇA ANULADA. I.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do local do ajuizamento da demanda, ao contrário do que decidido pelo Juízo monocrático, deve ser observada as regras de competência constantes no
Art. 4º
da
Lei nº 9.099/95
.
II. No presente caso, considerando que o autor ajuizou a demanda no foro de domicílio das requeridas (proteção de direito ou defesa da parte vulnerável - CDC, Art.
6
º, VIII), em observância do preceito legal (
Lei nº 9.099/95
, Art. 4º, I e parágrafo único),
tem-se como competente o Juizado daquele foro, independentemente de existir cláusula de eleição no contrato de adesão entabulado entre partes
(Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, Acórdão n. 867218, DJE: 18/05/2015). lV. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. Sentença, quando deveria ser para a declaração de nulidade, entendo que não é o caso de aplicação da teoria da causa madura. É que entrar no mérito da questão, em que há probabilidade de juntada de novas provas, importaria supressão de instância, além do que tal procedimento poderia ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente de transferência para a Turma revisora da atribuição do juiz singular. Por isso, a sentença deve ser anulada para seu regular processamento (Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, Acórdão n. 919916, DJE: 19/02/2016). V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (
Lei n. 9.099/95
, Art. 55).
(TJDF; RInom 0704338-34.2015.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 16/11/2016; Pág. 753)

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)